Tribunal: TJDFT
Processo: 0010583-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010583-96.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ELIAS FERNANDO MIZIARA, DANIEL VERAS DE MELO, NABIL NAZIH DAHDAH, NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME, ELIAS FERNANDO MIZIARA D E C I S Ã O O apelado Elias Miziara, por meio da petição ID n.o 17093504, postula a reabertura do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso, sob o fundamento de que a Secretaria da Vara de origem não procedeu à intimação dos apelados para apresentarem contrarrazões, remetendo os autos a este egrégio Tribunal de Justiça, em 4 de julho de 2019. Todavia, não lhe assiste razão. Em consulta aos autos do processo em primeira instância, observa-se, da leitura da aba “expedientes”, que houve a intimação das partes acerca da decisão que, entre outras disposições, determinou a abertura de prazo para contrarrazões, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. Do que se infere dessa aba, a decisão foi enviada para publicação em 03/06/2019 e a ciência ocorreu em 06/06/2019. Este Relator consultou a Diário da Justiça Eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, de 05 de junho de 2019, e constatou que nele houve a divulgação dessa decisão, tendo constado, entre outros, o nome dos advogados Ubiratan Menezes da Silveira, OAB/DF n.o 0026442, e Joelson Costa Dias, OAB/DF n.o 0010441, legítimos representantes do réu Elias Fernando Miziara, na ocasião do ato referido. Portanto, de fato, houve a publicação em 06 de junho de 2019, não havendo que cogitar da reabertura de prazo para permitir ao ora postulante que apresente contrarrazões ao recurso. Por essas razões, indefiro o pedido. Sem prejuízo, acolho a oposição apresentada ao julgamento virtual, pelos réus NJ Lavanderia Industrial e Hospital Ltda. e Nabil Nazih Dahdah, na petição de ID n.o 15828971, determinando que o julgamento seja feito de forma presencial. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2020 17:21:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator